Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718665-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: CELSO SABINO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Twitter Brasil Rede de Informação Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0707252-09.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 85668005 dos autos de origem): “- DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Para concessão da tutela inicial de urgência, imprescindível se faz a presença dos requisitos do art. 300 e 303 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e a perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CELSO SABINO DE OLIVEIRA, em desfavor de TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA c/c pedido de tutela de urgência. Pretende o autor, em sede de tutela de urgência, a remoção de postagens que reputa ofensivas, realizadas por usuários do Twitter e do Facebook, bem como o fornecimento dos dados cadastrais e de conexão disponíveis dos usuários responsáveis pelas publicações Sustenta que desde o dia 25/02/2021 começou a receber diversos ataques, ofensas e ameaças, nas plataformas Twitter, Facebook e Instagram, desencadeadas por publicações com discurso de ódio por parte de um conhecido humorista. Aduz que as postagens do apresentador difundiram violência, hostilidade e desprezo contra o requerente, que foi vítima de graves ameaças e ataques de ódio. Diante do exposto, requer a concessão de tutela antecipada, com a finalidade supramencionada. É o breve relatório. DECIDO. É certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são invioláveis, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição e replicado no art. 7o, inciso I, da Lei 12.965/2014. Com vistas a dar densidade a tal garantia, de envergadura fundamental à pessoa, e considerando a ampla e veloz divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1o, da Lei 12.965/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que tenha sido divulgado e que seja considerado infringente. A liberdade de expressão é direito constitucionalmente albergado, de indiscutível magnitude, que deve, todavia, conviver com outros direitos de idêntica estatura, dada a reconhecida inexistência de direitos absolutamente incondicionados ou cujo exercício compareça ilimitado ou irrestrito, ao talante exclusivo do titular. Tem que ser ponderado que o autor, ao ocupar cargo no Poder Legislativo Federal, está sujeito a exposição mais elevada, inclusive com críticas fortes em relação a sua atuação ou suas escolhas políticas. No caso em apreço, verificou-se que algumas das postagens indicadas pelo autor o colocam em posição vexatória, enquanto outras apenas contêm mera crítica política. Assim, deve ser sopesada de um lado os direitos da personalidade do autor, com os contornos relativos ao cargo público que ocupa, e o direito de expressão, ao modo que se possibilita a critica do público, mesmo que ácida, mas se determina a exclusão de conteúdos que incitem a violência ou coloque o autor em situação insuportável. Não é despiciendo lembrar que, em muitos casos, há exposição desmedida e precipitada, sendo certo que, em momento posterior, quando se verifica que a informação não foi correta, não há o mesmo cuidado e divulgação no sentido de recuperar a dignidade e a honra da pessoa atingida. E mesmo quando ocorre a eventual retratação, impossível aferir se ela chegou a todos que tiveram acesso inicial à informação retratada. Mais fácil e racional concluir que a retratação nunca chegará a todos os destinatários da primeira informação. Nesse sentido, há a possibilidade de se determinar a remoção de conteúdo ofensivo aos direitos da personalidade (art. 19, § 1o, da Lei 12965/2014) quando este extrapola a simples informação, sem prejuízo de eventual posterior sopesamento e indenização pelos danos suportados. Compulsando os autos, é possível constatar que há postagens de cunho ofensivo insuportável, desmedidamente vexatório e que incitam à violência nos seguintes links do Twitter: https://twitter.com/arthurnj_/status/1365345800843313153 https://twitter.com/ChavesAlys/status/1365321868622893056 https://twitter.com/Diegoma79788374/status/136526641156053408 https://twitter.com/inacios54219604/status/1365324878157643776 https://twitter.com/GeovanedaCruzC1/status/13651716905070228 https://twitter.com/carloscamposde7/status/136514614332011319 https://twitter.com/Luan_Dens/status/1365138068538228737 https://twitter.com/Lucas12146064/status/1365232144847618048 https://twitter.com/JoaoEdu68744036/status/136527033665318505 https://twitter.com/geiolima/status/1365200622627209222 https://twitter.com/Andispzn/status/1365133812494180354 https://twitter.com/eddie_soul/status/1365137875524853761 As demais postagens, apesar de ultrapassarem os contornos da crítica construtiva e por vezes usarem palavras de baixo calão, não atingiram os elementos adrede indicados para sua exclusão antecipada das redes sociais. No que concerne ao perigo de dano, tenho por presente, porquanto, quanto mais tempo demorar para a inibição da divulgação do conteúdo, mais facilmente se alastrará a divulgação do conteúdo, tornando-se extremamente difícil ou mesmo impossível o seu controle. Ressalte-se, todavia, que não se pode utilizar o Poder Judiciário para inibir em definitivo a divulgação do conteúdo a título de informação, se houver o cuidado necessário para esclarecer o contexto e sem a realização de juízo de valor prévio pelo órgão de comunicação social. Também não deverá ser utilizado para o fim de inibir a mera crítica política, sob pena de cerceamento da livre expressão. Entretanto, os links supracitados colocaram o autor em posição vexatória e aviltaram a sua imagem, devendo tal situação ser reprimida, sob pena de ofensa ao direito da personalidade. Assim, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela, todavia de forma parcial. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao requerido TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA que bloqueie, até prolação da sentença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da intimação, os seguintes links: https://twitter.com/arthurnj_/status/1365345800843313153 https://twitter.com/ChavesAlys/status/1365321868622893056 https://twitter.com/Diegoma79788374/status/136526641156053408 https://twitter.com/inacios54219604/status/1365324878157643776 https://twitter.com/GeovanedaCruzC1/status/136517169050702238 https://twitter.com/carloscamposde7/status/1365146143320113159 https://twitter.com/Luan_Dens/status/1365138068538228737 https://twitter.com/Lucas12146064/status/1365232144847618048 https://twitter.com/Lucas12146064/status/1365232144847618048 https://twitter.com/JoaoEdu68744036/status/1365270336653185025 https://twitter.com/geiolima/status/1365200622627209222 https://twitter.com/Andispzn/status/1365133812494180354 https://twitter.com/eddie_soul/status/1365137875524853761 Defiro também o requerimento de fornecimento dos dados de cadastro e os de conexão existentes nos registros das requeridas. Assim, determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, o Twitter e o Facebook forneçam tais dados em relação aos usuários a seguir, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o descumprimento de qualquer dos itens descritos na presente decisão. - Twitter: @arthurnj_ https://twitter.com/arthurnj_ @ChavesAlys https://twitter.com/ChavesAlys; @VinieFps https://twitter.com/VinieFps; @Diegoma79788374 https://twitter.com/Diegoma79788374; @inacios54219604 https://twitter.com/inacios54219604; @GeovanedaCruzC1 https://twitter.com/GeovanedaCruzC1; @carloscamposde7 https://twitter.com/carloscamposde7; @Luan_Dens https://twitter.com/Luan_Dens; @fox_groovedrums https://twitter.com/fox_groovedrums; @Lucas12146064 https://twitter.com/Lucas12146064; @mapedva https://twitter.com/mapedva; @JoaoEdu68744036 https://twitter.com/JoaoEdu68744036; @Andispzn https://twitter.com/Andispzn; @geiolima https://twitter.com/geiolima; @carlosSotero_ https://twitter.com/CarlosSotero_; @eddie_soul https://twitter.com/eddie_soul - Facebook: @matheusmorgadoo https://www.instagram.com/matheusmorgadoo/ @rd_zyon https://www.instagram.com/rd_zyon/ @fabriciosborges https://www.instagram.com/fabriciosborges/ @matheusobst https://www.instagram.com/matheusobst/ @rafaaael7 https://www.instagram.com/rafaaael7/ @atura91 Perfil não encontrado, autor da postagem: https://www.instagram.com/direct/t/3402823668417103009491283 64064655501624 Intime-se, com urgência, para cumprimento e Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois está em confronto com a Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) no tocante à determinação de fornecimento de dados. Destaca que o requerimento de quebra do sigilo dos dados dos usuários que utilizam os serviços de provedores de internet deve conter, sem prejuízo dos demais requisitos legais, fundados indícios de ocorrência de ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e o período ao qual se referem os registros, nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet. Aduz que o fornecimento dos registros depende da presença cumulativa dos três requisitos. Esclarece que “compete ao provedor do serviço zelar pela privacidade dos dados de seus usuários, de forma a somente quebrar o sigilo de dados mediante efetiva análise judicial que conclua pelo preenchimento dos requisitos legais específicos”. Informa que, no presente caso, houve a determinação de quebra do sigilo de 16 (dezesseis) usuários, sem a análise dos requisitos específicos, o que põe em risco a liberdade de expressão e a manifestação do pensamento, previstas expressamente na Constituição Federal e na Lei n° 12.965/2014. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Corte Superior de Justiça. Reforça que, embora não se oponha ao fornecimento dos dados disponíveis dos usuários da plataforma, “o TWITTER BRASIL se encontra impossibilitado de adotar tal providência até que seja proferida uma ordem judicial específica que aprecie de forma fundamentada o preenchimento de todos requisitos legais em relação a cada um dos usuários, principalmente a existência de ilicitude da conduta de cada usuário, conforme previsto no artigo 22, parágrafo único, incisos I a III, do Marco Civil da Internet”. Acrescenta, ainda, a impossibilidade fática e jurídica de cumprir a determinação de fornecer os dados cadastrais e de conexão. Pontua, no tocante aos dados cadastrais, que não existe norma legal que obrigue os provedores de internet a coletarem, guardarem ou fornecerem tais informações, porquanto o único elemento a ser obrigatoriamente coletado e preservado é o registro de acesso a aplicações de internet (“o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP”). Destaca que, “diante da inexistência de obrigação legal, as Operadoras do Twitter atualmente não coletam dados cadastrais nos termos definidos pelo recém editado Decreto no 8.771, de 11.5.2016”, e quanto aos dados de conexão, eles são coletados pelos provedores de conexão, e não por provedores de aplicação de internet, como o twitter. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão na parte que determinou a quebra do sigilo de dados de usuários do Twitter. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a reforma da r. decisão. O preparo está comprovado (Id. 26403418). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo garante a prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de sobrestar a r. decisão na parte que determina a quebra de sigilo de dados de usuários do Twitter. Em abono à pretensão recursal, destaca que o requerimento de quebra do sigilo dos dados dos usuários que utilizam os serviços de provedores de internet deve conter, sem prejuízo dos demais requisitos legais, fundados indícios de ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória e o período ao qual se referem os registros, nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet. Informa que, no presente caso, há determinação de quebra do sigilo de 16 (dezesseis) usuários, sem a análise dos requisitos específicos, o que é capaz de por em risco a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, previstas expressamente na Constituição Federal e na Lei n° 12.965/2014. Acrescenta, ainda, a impossibilidade fática e jurídica de cumprir a determinação de fornecimento de dados cadastrais e de conexão. Pontua, no tocante aos dados cadastrais, que não existe norma legal que obrigue os provedores de internet a coletarem, guardarem ou fornecerem tais informações. Destaca que, “diante da inexistência de obrigação legal, as Operadoras do Twitter atualmente não coletam dados cadastrais nos termos definidos pelo recém editado Decreto no 8.771, de 11.5.2016” e, quanto aos dados de conexão, eles são coletados pelos provedores de conexão, e não por provedores de aplicação de internet, como o twitter. Da análise dos autos, constata-se que a insurgência do Agravante diz respeito exclusivamente à determinação de fornecimento de dados cadastrais e de conexão de usuários do Twiter, já que as publicações ofensivas já foram retiradas da plataforma da internet. Sem adentrar ao mérito, diviso os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Ocorre que, neste momento, a r. decisão agravada tem potencialidade de trazer consequências irreversíveis às partes e comprometer o resultado útil do recurso caso não seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto o deferimento das informações solicitadas esgota o objeto da própria ação proposta. Assim, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora